Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-87.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. CONFISSÃO DO RÉU. TIPICIDADE DA CONDUTA DE AMEAÇA. EFETIVO TEMOR DA VÍTIMA CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DE CONSUNÇÃO NÃO APLICÁVEL. CONDUTA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NÃO SUBORDINADA À CONDUTA DE AMEAÇA. DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese sob exame (ameaça, descumprimento de medidas protetivas), a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais por estar no mesmo sentido das demais provas colhidas, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autorias dos diversos delitos cometidos pelo réu, inclusive pela confissão judicial do acusado. Portanto, incabível o pleito absolutório, pois os fatos configuram infrações penais.
2. A versão apresentada pela vítima não se encontra isolada nos autos, mas, ao contrário, possui embasamento em mais de um elemento probatório. Os depoimentos prestados pela vítima no Inquérito Policial e em Juízo são coerentes em apontar que o acusado (ex-marido) descumpriu, reiteradamente, as medidas protetivas impostas anteriormente ao enviar áudios com ameaças por meio do aplicativo WhatsApp.
3. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e de ameaça (art. 147 do Código Penal) quando estiver comprovado que uma conduta não está subordinada à outra. Ademais, o bem jurídico atingido no crime de descumprimento de medida protetiva é a Administração da Justiça enquanto o bem jurídico protegido no crime de ameaça é a incolumidade psíquica da vítima.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.